Tribunal: TJPA
Processo: 0801913-85.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801913-85.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROMAX DA COSTA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0801913-85.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO CLEBER MACIEL BATISTA ANDRÉ.

PACIENTE: ROMAX DA COSTA SOUZA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N
º
11.343/2006.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL
. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
IMPROCEDÊNCIA. O
TRÁFICO E A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
SÃO
VIOLÊNCIAS QUE SE PERPETRAM PERANTE À SOCIEDADE
. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO UMA COM 03 (TRÊS) MESES E OUTRA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DEPENDENTES DOS SEUS CUIDADOS E SUSTENTO. IMPERTINÊNCIA. PACIENTE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e dos requisitos necessários para a custódia cautelar são descabidas, uma vez que a decisão que a decretou encontra-se motivada, para a garantia da ordem pública, ante a quantidade de droga apreendida, 101 (cento e uma) petecas de pasta de cocaína, e a conveniência da instrução processual, salientando que o feito se encontra em fase inicial e os acusados sequer foram citados e eventual concessão de liberdade seria temerária, pois poderia evadir-se do distrito da culpa e até mesmo comprometer a regular instrução processual. O que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. Os crimes cometidos foram sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico e a associação para o tráfico de drogas

em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade;

3. Não há prova nos autos demonstrando que a liberdade do coacto é imprescindível para os cuidados dos seus filhos menores de idade;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ROMAX DA COSTA SOUZA, acusado pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

O impetrante aduz que o coacto foi preso em flagrante, em 24/01/2021, e teve sua custódia convertida em preventiva pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional; b) desnecessidade da custódia e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) crime cometido sem violência ou grave ameaça; d) é pai de 02 (duas) crianças, sendo 01 (uma) com 03 (três) meses e outra com 12 (doze) anos de idade que dependem dos seus cuidados e sustento; f) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 4689779 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 04/02/2021, por volta das 10H00, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas, na Rua da Rodomar, esquina com a Travessa da Matriz, Bairro Novo, município de Barcarena, quando avistaram o paciente e sua comparsa Ozineia Pinheiro de Souza, chegando no referido local em uma bicicleta.

Ato contínuo, foi realizada revista pessoal nos dois sendo encontrado com o casal 101 (cento e uma) petecas de BENZOILMETILECGONINA, substância vulgarmente conhecida como “pasta base de cocaína”, mais a importância de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) e 02 (dois) aparelhos celulares.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL, FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA E DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Quanto às teses de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da custódia cautelar, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que a magistrada
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta do tráfico de drogas e associação para o tráfico, a revelar a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo
a quo
entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, a fim de restaurar a paz local e conveniência da instrução criminal, pois uma eventual concessão de liberdade provisória seria temerária, já que o coacto poderia evadir-se do distrito da culpa.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

DO CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA

O impetrante aduz que os crimes cometidos foram sem violência ou grave ameaça. Entretanto, trata-se de tráfico de drogas e associação para o tráfico em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante à sociedade.

COACTO PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS, SENDO 01 (UMA) COM 03 (TRÊS) MESES E OUTRA COM 12 (DOZE) ANOS DE IDADE

Embora o impetrante tenha acostado aos autos 02 (duas) certidões de nascimento de 02 (duas) crianças, sendo 01 (uma) com 03 (três) meses e outra com 12 (doze) anos de idade, fundando serem filhos do paciente, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados e sustento dos filhos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 29 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/03/2021